Tribunal: TJBA
Processo: 8009965-67.2021.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8009965-67.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CLEA PATRICIA LINS DOS SANTOS, KROIFF FREITAS ARAUJO

ACORDÃO

Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À EDUCAÇÃO. EXAME SUPLETIVO (CPA). CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CANDIDATO MAIOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. NEGATIVA ADMINISTRATIVA BASEADA NA PANDEMIA DE COVID-19. DESARRAZOABILIDADE. TEMA 1127 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA. REMESSA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar que as autoridades educacionais do Estado da Bahia possibilitassem ao impetrante a realização de exame supletivo (Comissão Permanente de Avaliação — CPA) na disciplina de Química. O impetrante, embora aprovado no vestibular para o curso de Arquitetura da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana (UNEF), foi impedido de concluir o ensino médio em virtude da suspensão do calendário de provas pela Administração, sob a justificativa de restrições sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a legalidade da negativa administrativa de realização de exame supletivo para conclusão do ensino médio por candidato que já atingiu a maioridade civil e comprovou aprovação em processo seletivo para ingresso no ensino superior.

Analisar se as restrições impostas pelo cenário de pandemia poderiam obstaculizar, de forma indeterminada, o exercício do direito fundamental de acesso aos níveis mais elevados de ensino.

Avaliar a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1127 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança é via adequada para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, conforme o art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A documentação acostada, especialmente o comprovante de aprovação em vestibular (ID 93760231) e o histórico de aprovações parciais em exames supletivos (ID 93760229), demonstra a aptidão intelectual do impetrante.

A Constituição Federal, em seu art. 208, inciso V, garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), em seu art. 47, § 2º, prevê a possibilidade de abreviação da duração de cursos para alunos com extraordinário aproveitamento.

O impetrante, nascido em 31/01/2001 (ID 93760227), contava com 20 anos à época da impetração (21/07/2021). Portanto, não se aplica ao caso a tese firmada no
Tema 1127 do STJ
, que veda a antecipação da conclusão do ensino médio a
menores de 18 anos
por meio de exames supletivos. Sendo o interessado maior de idade, preenche o requisito etário previsto no art. 38, § 1º, inciso II, da LDB.

A justificativa estatal baseada na pandemia de COVID-19 e no Decreto Estadual nº 19.529/2020 (ID 93760239), embora legítima para a organização administrativa inicial, não pode servir de fundamento para a suspensão indefinida de direitos fundamentais, sobretudo quando a realização do exame envolve apenas uma disciplina pendente e a omissão estatal implica a perda da vaga no ensino superior.

Ademais, a concessão da liminar em 04/08/2021 (ID 93760233) permitiu a realização da prova e a subsequente matrícula, consolidando uma situação fática pelo decurso do tempo, cuja reversão seria prejudicial ao desenvolvimento acadêmico do cidadão.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: "1. É ilegal a negativa de realização de exame supletivo para conclusão do ensino médio a candidato maior de dezoito anos que comprove aprovação em vestibular, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso ao ensino superior (art. 208, V, CF). 2. A tese fixada no Tema 1127 do STJ não incide sobre candidatos que já atingiram a maioridade na data do pedido administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 205, 208, V; Lei nº 9.394/1996, arts. 38, § 1º, II e 47, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1127 (REsp 1.945.857/SC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009965-67.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator